Tribunal: TJBA
Processo: 8100969-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100969-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ROSANA PEREZ VARELA

Advogado(s)
:
TALYNE CARVALHO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. PESSOA IDOSA E TRANSPLANTADA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. SÚMULA Nº 02/2019 DO TJ/BA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXCLUSÃO UNILATERAL DO PLANO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.

Aplica-se aos planos de saúde coletivos por adesão e empresariais de até 30 vidas o índice de reajuste anual estipulado pela ANS para os planos individuais, conforme Súmula nº 02/2019 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais do TJ/BA.

2.

Reajustes que ultrapassam significativamente os índices oficiais da ANS, saltando de R$2.902,11 para R$6.819,45 em menos de três anos (aumento de 134,98%), configuram abusividade e onerosidade excessiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

3.

A condição de consumidora hiper vulnerável (pessoa idosa de 61 anos e transplantada) exige proteção especial do ordenamento jurídico, sendo vedada discriminação mediante cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

4.

A exclusão unilateral e abrupta da consumidora do plano de saúde, após anos de cumprimento das obrigações contratuais, configura dano moral
in re ipsa
.

5.

A ausência de demonstração clara dos critérios técnicos que justificariam os reajustes elevados, aliada à inversão do ônus da prova, torna devida a repetição do indébito em dobro.

6.

Recursos Conhecidos e Não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8100969-97.2022.8.05.0001, em que são apelantes AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e apelada ROSANA PEREZ VARELA.

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Relatora.